Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603304-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0603304-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARCELO GUILHERME - REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994469
11/09/2024
12:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.937

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603304-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: MARCELO GUILHERME
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE
V A L O R C O N F O R M E P R E Ç O D E
MERCADO. PRESENTES OS DEMAIS
REQUISITOS DO ART. 35, § 12º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
L A N Ç A M E N T O D E D O A Ç Õ E S
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A OUTRO
CANDIDATO POR PROPAGANDA
CONJUNTA. DOAÇÕES RECEBIDAS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À
É P O C A .
D I V E R G Ê N C I A
D E
I N F O R M A Ç Õ E S D E D E S P E S A S
LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. AUSÊNCIA
DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
C O N T A S . G A S T O S E L E I T O R A I S
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO
Num. 43994469 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

D E C O N T A S P A R C I A L E N Ã O
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART.
47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019.
FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E
A FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência da justificativa de valor
conforme o preço de mercado,
isoladamente, não pode dar ensejo à
desaprovação das contas, quando estão
presentes os demais requisitos do art.
35, § 12º, da Resolução TSE 23.607/2019.

2. As ausências de lançamentos ou os
lançamentos sem os requisitos previstos
na Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicam utilização de recursos de
o r i g e m n ã o i d e n t i f i c a d a , c o m
repercussão em 1,74% do total de gastos
de campanha.

3. O recurso de origem não identificada
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.

4. A doação de valores estimáveis em
dinheiro deve ser lançada na prestação
de contas quando se tratar de
propaganda conjunta, nos termos do Art.
60, § 5º, da Resolução TSE 23.607/2019,
porém, considera-se mera falha formal
quando não repercute de forma relevante
nas contas apresentadas.

5. Ausência de registro de doações
recebidas em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época,
com infringência ao art. 47, § 6º, da
R e s o l u ç ã o T S E 2 3 . 6 0 - 7 / 2 0 1 9 ,
representando 1,70% das receitas de
campanha.

6. Divergências entre valores lançados
na prestação de contas parcial e a final,
com infringência ao art. 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019 que, in casu
Num. 43994469 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

, corresponde a 9,84% do total das
despesas de campanha.

7. Ausência de registro na prestação de
contas parcial de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
consiste de falha grave que compromete
a transparência, controle e fiscalização
das contas, quando atinge–se percentual
de irregularidade de 21,45% em relação
ao total de despesas de campanha.

8. A presença de meros indícios de
ausência de capacidade operacional de
fornecedor não repercute na análise das
contas.

9. Conjunto das irregularidades somadas
que atingem o percentual de 34,73% da
movimentação financeira da campanha
eleitoral impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCELO GUILHERME,
candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (id. 43135528), e das contas finais
(id. 43292435).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
Num. 43994469 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

23.607/2019 do TSE (id. 43426852), não houve impugnação (id. 43447112).

Em 10.03.2023, houve a apresentação de Prestação de Contas Retificadoras,
com a juntada de novos documentos (id. 43543375).

O Setor Técnico apreciou as contas do candidato e emitiu o Parecer de
Diligências (id. 43704088), no qual requereu a apresentação de esclarecimentos e/ou
documentos complementares ao prestador de contas.

O candidato manifestou-se (id. 43712894), apresentou documentos para
esclarecer algumas das pendências apontadas (id. 43712896 e id. 43712897), e em
12.09.2023, apresentou nova Prestação de Contas Retificadoras (id. 43716936), com a
juntada de documentos.

Em 09.11.2023, houve nova apresentação de Prestação de Contas
Retificadoras (id. 43761782), com a juntada de outros documentos.

Os autos foram novamente submetidos à análise do Setor Técnico deste C.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, ao apreciar as contas do candidato, emitiu
Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43800906), apontando as
seguintes irregularidades: a) inconsistências em gastos eleitorais com recursos do FEFC -
ausência de justificativa de valor conforme preço de mercado; b) divergências entre as
informações relativas às despesas constantes na prestação de contas em relação
àquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral; c) com exceção às notas
fiscais nº s 57 e 58, não foram apresentadas as demais notas fiscais eletrônicas relativas
a gastos com combustível – fornecedor POSTO CENTRAL COMERCIO DE
COMBUSTIVEL LTDA; d) ausência de comprovação do cancelamento da nota fiscal sob
nº 58, no valor de R$ 950,00, em favor de Yan Barreto da Costa; e) ausência de
documentos fiscais, instrumentos contratuais e/ou equivalentes para justificar despesas
com combustível relativas a diversas notas e cupons fiscais – fornecedor: AUTO POSTO
E MECANICA BARAO LTDA; f) ausência de comprovação do cancelamento da nota fiscal
sob nº 379, no valor de R$ 1.600,00, em favor de José Luiz dos Santos Damaceno; g)
ausência de registro de doação estimável em dinheiro relativa a impressos de uso em
comum com outro candidato; h) doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; i) divergências
entre as informações relativas às despesas apresentadas na prestação de contas parcial
em relação àquelas informações apresentadas na prestação de contas final; j) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial da prestação de contas parcial, mas
não informados à época; e k) realização de despesa com fornecedor com possível
ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado.

Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação (id. 43805602) e
juntou novos documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo retorno dos autos ao
Setor de Contas para análise técnica dos documentos juntados após a emissão do
parecer conclusivo (ID 43838365).

Os autos foram submetidos ao Setor Técnico que, através de Parecer
Num. 43994469 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

Técnico, manifestou-se acerca dos documentos e novos esclarecimentos prestados pelo
candidato (id. 43852766).

Após ser intimado, o prestador de contas apresentou manifestação
complementar (id. 43852766).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43871978).

Os autos foram novamente submetidos ao Setor Técnico que, através de
Parecer Técnico, manifestou-se especificamente acerca dos gastos de combustível
apurados (id. 43912498).

Houve nova intimação acerca da último Parecer Técnico, tendo o prestador
de contas apresentado sua manifestação (id. 43920917)

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43994469 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira e de valores estimáveis em dinheiro totalizou R$ 234.739,53, com a seguinte
composição: a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual – R$ 192.000,00; b) Doações
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas – R$ 5.500,00 e; c) Doações estimáveis em
dinheiro oriunda da Direção Partidária Estadual, no valor total de R$ 37.239,53.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Do exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Da análise dos autos, verifica-se que, no item 7.1.4 do Parecer Técnico
Conclusivo, houve apontamento acerca de ausência de justificativa de valor conforme
preço de mercado, vide quadro a seguir:

A equipe técnica entendeu que, para o caso, haveria infringência ao art. 35, §
12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, vez que não foram apresentadas as justificativas
de valor conforme preço de mercado.

Nesse sentido, assim dispõe a Lei das Eleições:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução:

[...]

§ 12º As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

O candidato apresentou as manifestações, id. 43805602 e id. 43859947,
informando que, no caso em tela, Marcelo Augusto Ramos promoveu apoio administrativo
para a divulgação na campanha, realizando atividades de liderança e controle dos
serviços, além de outras atividades e, de outro lado, Yan Barreto da Costa, realizou
serviços de ‘filmaker’, acompanhando a rotina diária do candidato, tendo realizado
Num. 43994469 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

filmagens profissionais, com iluminação e sonorização para os vídeos produzidos.

Para justificar os valores pagos aos referidos contratados, o prestador de
contas citou como paradigma a fornecedora STEPHANIE MONIQUE MARTINICHEM
TORRES, a qual prestou serviços ao candidato a deputado estadual, ANTONIO
MARCOS DOS SANTOS, também pelo partido REDE, a qual teria executado atividades
similares aos supracitados fornecedores, juntando contrato, nota fiscal e comprovante de
pagamento, dessa despesa. O candidato citou que, para o candidato ANTONIO MARCOS
DOS SANTOS, esta Corte não realizou qualquer apontamento negativo sobre os serviços
realizados pela fornecedora e aprovou as contas nos autos nº 0602830-
65.2022.6.16.0000.

O Setor Técnico, por seu turno, entendeu por manter seu entendimento, pois
a contratada STEPHANIE MONIQUE MARTINICHEM TORRES teria realizado 09 (nove)
atividades distintas, quais sejam: serviços de ‘posts’ estáticos; serviços de edição de
vídeos; serviços de artes gráficas; serviços de produção de conteúdo (foto e vídeo);
serviços de gestão e redes sociais; serviços de tráfego pago via FACEBOOK e Instagram,
além de serviços de criação de ‘site’, ao passo que o fornecedor YAN BARRETO DA
COSTA realizou as seguintes atividades: serviços de sonorização e iluminação
especificados em 08 vídeos ‘nugget’ e 06 vídeos elaborados), asseverando não haver
semelhança entre as contratações para fins de justificativa de preço.

Em que pese o posicionamento do Setor Técnico, é possível aferir que, para
o Coordenador de Campanha, Marcelo Augusto Ramos, dada a responsabilidade que
recai sobre esse cargo, o valor a ele pago seja diferente e até maior que os demais
contratados, haja vista a responsabilidade de conduzir equipes e coordená-las dentro da
campanha eleitoral.

Da mesma forma, o serviço técnico realizado por Yan Barreto da Costa, com
necessidade de conhecimento específico na área de atuação, o torna diferenciado em
relação ao demais contratados e também justifica valor diferenciado em relação a esses
contratados.

A ausência de justificativa de valor conforme preço de mercado deve ser
analisada dentro das situações que se apresentaram nos autos, sem outros paradigmas a
serem observados, pois, casos da espécie, ainda não têm tratamento padrão ou mesmo
entendimento já consolidado nos tribunais que permitam aferir o quantum a ser pago a
esses profissionais.

Por outro lado, é possível constatar também que, exceto a ausência de
justificativa de valor conforme preço de mercado, os demais quesitos citados no art. 35, §
12º, da Resolução TSE 23.607/2019, estão presentes, não sendo razoável indicar a
desaprovação das contas somente por esse lapso.

Nesse sentido, segue entendimento firmado pelo E. TRE-MG:

Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Eleições 2020. Candidato
ao cargo de Vereador. Utilização de recursos do FEFC não
comprovada devidamente. Contas desaprovadas. Determinação de
Num. 43994469 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

recolhimento de valor ao Tesouro Nacional. Despesas feitas com
recursos do FEFC para contratação de pessoal. Contratos de
prestação de serviços durante o mesmo período e com a mesma
carga horária, mas com pagamentos de valores distintos.
Apresentação de esclarecimentos pelo candidato em sede recurso.
Diferenças que se justificam pelas tarefas executadas e distâncias
percorridas. Alegações acolhidas. Despesas devem ser
comprovadas nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Despesas com pessoal devem observar os requisitos
do § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contratos
apresentados e comprovantes de pagamento são suficientes para
comprovar as despesas. Não observância estrita dos requisitos
do § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 enseja
apenas ressalvas. Irregularidade afastada. Mera impropriedade
configurada. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional afastada. Recurso a que se dá
provimento.

(RECURSO ELEITORAL nº060057781, Acórdão, Des. Patricia
Henriques Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, 19/10/2023.)

Assim, face à falha apontada, cujo valor total de R$ 20.350,00 (vinte mil
trezentos e cinquenta reais) corresponde a 8,67% do total de despesas da campanha, há
a possibilidade de anotação de mera ressalva, sem necessidade de devolução desses
valores.

II.ii. Da omissão de gastos eleitorais

Em complemento à análise apresentada no item 8.1.1 do Parecer Técnico
Conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais apresentou nova análise desse quesito, no item
“I” do Parecer Técnico (id. 43912498), a qual foi realizada após a apresentação de
Prestação de Contas Final Retificadora, com foco nas despesas com combustível com o
fornecedor POSTO CENTRAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, cujos valores
assim foram declarados pelo prestador de contas:

Desse quadro, de informações declaradas pelo prestador de contas, extraiu-
se que a Nota Fiscal nº 56 (id. 43762075), foi emitida no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), porém, teve o pagamento registrado por R$ 1.000,00 (mil reais),
apresentando uma divergência com pagamento a menor de R$ 200,00 (duzentos reais) e,
a Nota Fiscal nº 57 (id. 43762077), foi emitida no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos
Num. 43994469 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

reais), porém, teve o pagamento registrado por R$ 1.000,00 (mil reais), havendo uma
divergência com pagamento a menor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por outro lado, a Nota Fiscal nº 58 (id. 4376762078) foi emitida no valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), mas pago o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), relativo a
essa nota fiscal, gerando um pagamento a maior de R$ 100,00 (cem reais).

As divergências retro indicadas foram apuradas pelo Setor Técnico após
pesquisa das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do prestador de contas,
disponível à consulta pública por quaisquer interessados na página oficial
DIVULGACANDCONTAS, na qual constatou a existência de 15 (quinze) Nota Fiscais
Eletrônicas do modelo 55 na situação ativa, in verbis:

Com efeito, quanto ao fornecedor POSTO CENTRAL COMERCIO DE
COMBUSTÍVEL LTDA, restou uma diferença de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de valor
pago a menor, entre o que foi lançado pelo prestador de contas e o que se apurou nas
Notas Fiscais Eletrônicas em consulta ao DIVULGACAND.

Os postos de combustível emitem cupons fiscais, os quais são referenciados
a notas fiscais eletrônicas, ou seja, vinculam-se a notas fiscais, compondo o valor total
dessas notas. Esse seria o caminho a ser trilhado, via de regra. Ocorre que, há casos em
que cupons são emitidos, sem que se encontrem vinculados a Notas Fiscais.

Em nova consulta ao DIVULGACAND, o Setor Técnico apurou a emissão dos
seguintes cupons fiscais (modelo 65), os quais, em tese, deveriam (em seu total), estarem
vinculados às notas fiscais apresentadas nos quadros antes reproduzidos, in verbis:

Num. 43994469 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

Ao analisar se referidos cupons estariam referenciados nas antes citadas
notas fiscais (modelo 55), o Setor Técnico apurou que, dos 43 (quarenta e três) cupons
fiscais acima, dois deles, de nº 192899 no valor de R$ 141,46 (cento e quarente a um
reais e quarenta e seis centavos) e, nº 193025, de R$ 100,00 (cem reais), não estavam
referenciados a nenhuma das notas fiscais eletrônicas.

Isto posto, observa-se que as irregularidades descritas acima, infringem o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43994469 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, o Setor Técnico apurou valores omissos de notas fiscais,
no total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e valores omissos de cupons fiscais, no total
de R$ 241,46 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos que, juntos,
totalizam R$ 641,46 (seiscentos reais e quarenta e um centavos), para cujas despesas
não há comprovação da origem dos recursos que as pagaram, representando 0,27% do
total das despesas de campanha (R$ 234.702,63).

Ocorre, no entanto, que esses valores não constam dos extratos bancários
juntados, tampouco foi declarado pelo prestador, de forma que configuram despesas,
cujos pagamentos não foram possíveis rastrear, o que implica dizer que se trata de
Recursos de Origem não identificada, sendo mister seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por outro lado, a falha apurada não é relevante para, isoladamente,
desaprovar as contas, devendo, ao final, em cotejo com as demais falhas apuradas,
concluir-se por eventual desaprovação da presente prestação de contas.

Quanto ao item 8.1.2, o prestador de contas apresentou o id. 43337086,
quais sejam o Contrato de Prestação de Serviços, os comprovantes de pagamentos de
dois valores de R$ 3.000,00 e a Nota Fiscal Eletrônica sob nº 62, de R$ 3.000,00,
olvidando de apresentar a outra nota fiscal relativa ao outro valor de R$ 3.000,00.

De qualquer forma, através de pesquisa realizada pelo Setor Técnico na
página oficial DIVULGACANDCONTAS, a qual pode ser realizada por qualquer cidadão,
constatou-se que, além da referida nota fiscal eletrônica, havia a Nota Fiscal Eletrônica nº
59, também de R$ 3.000,00, emitida em 30/08/2022, e uma outra Nota Fiscal Eletrônica,
sob nº 58, de R$ 950,00, a qual não foi lançada na prestação de contas e foi objeto de
questionamento pela equipe técnica através do Parecer de Diligências, ID 43704088.

Intimado a se manifestar sobre as pendências apontadas, dentre elas a
supracitada Nota Fiscal de R$ 950,00, o prestador de contas juntou declaração do
fornecedor do serviço, na qual Yan Barreto da Costa declarou que a referida nota fiscal foi
Num. 43994469 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

emitida por erro.

Em outra manifestação, id. 43805602, o prestador de contas também alegou
que, em razão do lapso de tempo decorrido da prestação de serviço até a constatação do
equívoco, não pôde mais cancelar a citada Nota Fiscal e, em razão de ser MEI –
Microempreendedor Individual, não possuía a estrutura para acompanhar emissão ou
mesmo cancelamento de notas fiscais.

O prestador de contas olvida que, na condição de candidato, tem diversas
obrigações similares àquelas que possui como Microempreendedor Individual, como o
controle nos lançamentos de receitas e despesas, apresentação tempestiva de
documentos, etc.

Ao deixar de apresentar determinado documento ou informação relativos aos
gastos e receitas eleitorais, por sua falha será cobrado, não havendo como se esquivar
dessas responsabilidades sob o pretexto de ser de determinado segmento empresarial,
classe social, ou algo que o valha.

A legislação eleitoral não faz distinções, mas ao contrário, busca manter o
equilíbrio entre os participantes no pleito eleitoral, de forma a torna-lo o mais justo e
transparente possível para os diversos candidatos que se apresentam em determinada
eleição.

Como ressaltou a Seção de Contas Eleitorais quanto à nota fiscal eletrônica
nº 58, de R$ 950,00, essa permanece ativa e não foi identificado seu cancelamento.

É entendimento pacífico do TSE e desta Corte Eleitoral que apenas o
cancelamento da nota fiscal é capaz de comprovar que os serviços não foram prestados
ou que houve erro na emissão da nota fiscal pelo fornecedor, por se tratar de documento
oficial que registra atividade comercial prestada por uma empresa, como se infere dos
precedentes abaixo transcritos:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
D E P U T A D O F E D E R A L . C O N T A S D E C A M P A N H A
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO ERÁRIO. 1. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 63, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO.
PRECEDENTE DO STJ. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DO STJ. NEGADO
PROVIMENTO.1. O TRE/SP desaprovou as contas de candidato
ao cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo nas
eleições 2018, bem como determinou o recolhimento das quantias
de R$ 17.136,42, relativa a recursos de origem não identificada, e
de R$ 61.649,79, referente a gastos não comprovados.2. Nas
razões do agravo interno, o agravante não refutou fundamentos
autônomos da decisão monocraticamente proferida pelo relator
Num. 43994469 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

nesta Corte Superior, motivo pelo qual se deve assentar a
preclusão para recorrer dessas matérias. Precedente do STJ.3.
Quanto ao capítulo decisório devolvido no agravo interno, as
alegações do agravante reproduzem os mesmos argumentos do
recurso anterior, em inobservância ao princípio da dialeticidade
recursal.4. Alegações genéricas e que deixem de combater
especificamente os fundamentos da decisão questionada não são
suficientes para viabilizar o trânsito do agravo interno. Incidência do
Enunciado nº 26 do TSE.5. "[...] o serviço de impulsionamento de
conteúdo envolve compra antecipada e emissão de nota fiscal
apenas após a realização do serviço, restrita ao quanto
efetivamente prestado. Igualmente, é possível, em princípio, que os
créditos não utilizados retornem ao usuário, no caso o candidato"
(ED–AgR–REspe nº 0605584–40/SP, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgados em 3.2.2020, DJe de 6.3.2020). 5.1. Apenas com a
apresentação da nota fiscal pode–se comprovar a efetivação do
serviço de impulsionamento de conteúdo, motivo pelo qual não há
falar em reforma do acórdão da Corte de Origem quanto ao ponto
ora em análise.6. Somente o cancelamento da nota fiscal é
capaz de comprovar que os serviços não foram prestados ou
que houve erro na emissão da nota fiscal pelo fornecedor, por
se tratar de documento oficial que registra atividade comercial
prestada por uma empresa.7. Negado provimento ao agravo
interno.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060564850,
Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 38, Data 13/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. 1. A diferença entre as receitas e as despesas
efetivamente executadas caracteriza sobra de campanha que, no
caso que recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, deve ser devolvido integralmente ao Tesouro
Nacional. 2. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes
não declaradas configura omissão de despesas, que não podem
ser superadas pela mera alegação de desconhecimento,
competindo ao prestador de contas comprovar seu cancelamento e
apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente
do TSE. 3. A omissão de despesas e o não cancelamento
das notas fiscais induz o entendimento de que o pagamento
foi realizado com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional. 4. Contas
Num. 43994469 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333386, Acórdão
de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

O prestador de contas apresentou declaração com o mesmo conteúdo da
declaração de id. 43712897, através do id. 43805603, sem qualquer informação ou fato
novo que pudesse alterar o entendimento do Setor Técnico, conforme manifestação
emitida no Parecer Técnico de id. 43852766.

Destarte, a simples apresentação de declaração do fornecedor informando
que emitiu erroneamente a nota fiscal nº 58 (R$ 950,00), id. 43805603, não tem o condão
de demonstrar a inexistência de aplicação de recurso ou mesmo de justificar a ausência
de lançamento dessa despesa na prestação de contas.

Essa despesa de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), isoladamente,
não indica valor vultuoso que possa dar ensejo à desaprovação das contas, eis que,
representa 0,40% do total das despesas pagas na campanha do candidato.

De qualquer sorte, trata-se de valor de origem não identificado e, por que
motivo, devem receber o tratamento descrito no artigo 32, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com transferência do Tesouro Nacional.

Em complemento à análise apresentada no item 8.1.3 do Parecer Técnico
Conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais apresentou nova análise desse quesito, no item
“I” do Parecer Técnico (id. 43912498), a qual foi realizada após a apresentação de
Prestação de Contas Final Retificadora, com foco nas despesas com combustível com o
fornecedor AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA, cujos valores assim foram
declarados pelo prestador de contas:

De início, o Setor Técnico apontou que a nota fiscal n° 5818 (id.
43762045/43735046) foi emitida no valor de R$ 1.455,67 e a nota fiscal n° 5823 foi
emitida no valor de R$ 544,33, no total de R$ 2.000,00.

Em consulta ao DIVULGACANDCONTAS, o Setor Técnico apurou a
existência das seguintes Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55), vinculadas ao CNPJ do
prestador de contas, in verbis:

Num. 43994469 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

As informações contidas nesse quadro, em cotejo com àquelas constantes no
quadro anterior, indicam a existência da Nota Fiscal Eletrônica nº 61396, no valor de R$
200,00 (duzentos reais), a qual não foi lançada pelo prestador de contas.

Assim como esclarecido no item 8.1.1.1, houve a emissão de cupons fiscais
eletrônicos (modelo 65), os quais deveriam, juntos, compor o valor das Notas Fiscais
Eletrônicas (modelo 55). O quadro abaixo, também extraído do DIVULGACANDCONTA
pelo Setor Técnico, demonstra quais cupons foram localizados:

Após analisar os registros supra, em cotejo com as informações prestadas, o
Setor Técnico apurou que, de 09 (nove) cupons fiscais (modelo 65) da tabela retro, estão
referenciadas nas Notas Fiscais Eletrônicas de nº 2823 e 5818, havendo dois outros, um
de nº 318279, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) não referenciado em nenhuma das
notas fiscais supra e, um outro, de nº 168932, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
referenciado na Nota Fiscal Eletrônica nº 61396, emitida nesse mesmo valor, porém, a
qual não foi declarada na prestação de contas.

Por fim, o Setor Técnico apurou que, para alguns cupons fiscais
referenciados (modelo 65), não consta o CNPJ de campanha, o que impede serem
vinculados às despesas da campanha do prestador de contas, conforme quadro a seguir
descrito:

Com efeito, considerando as falhas antes apuradas, têm-se o valor total de
R$ 794,33 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) relativos a notas
fiscais eletrônicos e cupons fiscais eletrônicos não lançados na prestação de contas, além
de cupons fiscais eletrônicos nos quais não constam o CNPJ da campanha eleitoral do
prestador de contas.

Num. 43994469 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

De forma análoga ao que ocorreu no item 8.1.1, o Setor Técnico apurou
valores omissos de notas fiscais, no total de R$ 200,00 (duzentos reais) e valores
omissos de cupons fiscais, no total de R$ 50,00 (cinquenta reais), além da existência de
cupons fiscais eletrônicos não referenciados, no total de R$ 544,33 (quinhentos e
quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) que, juntos, totalizam R$ 794,33
(setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), que representa 0,34% do
total das despesas de campanha (R$ 234.702,63).

Os valores dos citados notas fiscais e cupons fiscais omissos não constam
dos extratos bancários juntados, tampouco foram declarados pelo prestador, de forma
que configuram despesas, cujos pagamentos não foram possíveis rastrear, é imperioso
concluir que, para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), oriundos de Recursos de
Origem não identificada, é mister seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Quanto ao valor de R$ 544,33 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta
e três centavos), pela utilização indevida de recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o recolhimento se dará nos termos do art. 79, § 1º, da
mesma Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que tange ao item 8.2 do Laudo Técnico Conclusivo, constatou-se a
omissão no lançamento de duas despesas, uma de R$ 1.600,00 e outra de R$ 107,93, in
verbis:

Quanto à despesa de R$ 1.600,00, relativa à Nota Fiscal Eletrônica nº 379, a
qual tem como fornecedor GRÁFICA CARIBE, CNPJ nº 20.007.679/0001-58, cujo
administrador é JOSÉ LUIZ DOS SANTOS DAMACENO, o prestador de contas juntou
anexo à petição de id. 43712895, a declaração de id. 4377128896, em que o fornecedor
declarou ter havido equívoco ao se emitir a referida nota fiscal eletrônica, pois, conforme
relatou, a real fornecedora dos bens/serviços seria a empresa LUIZ HENRIQUE
CAMARGO DAMACENO, CNPJ nº 42.911.235/0001-85, e que ambas empresas
envolvidas se referem a empresas do mesmo grupo familiar, tendo havido equívoco ao se
emitir a Nota Fiscal em favor daquela primeira empresa.

Por fim, destacou que, quando constatou o equívoco, não era mais possível
promover o cancelamento da citada Nota Fiscal.

Quanto à Nota Fiscal Eletrônica nº 196140, de R$ 107,93, em favor do
SUPERMERCADO JACOMAR LTDA, não houve qualquer esclarecimento.

O prestador de contas apresentou declaração com o mesmo conteúdo da
declaração de id. 43712896, através do documento de id. 43805604, sem qualquer
informação ou fato novo que pudesse alterar o entendimento do Setor Técnico, conforme
manifestação emitida no Parecer Técnico de id. 43852766.
Num. 43994469 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

Como destacado na apreciação do item 8.1.2, o erro assumido pelo
fornecedor não tem o condão de elidir as omissões apontadas na prestação de contas,
persistindo a falha e a ausência de maiores esclarecimentos acerca da origem das
despesas.

Casos dessa natureza não permitem a escorreita análise das contas,
trazendo prejuízo à conclusão dos trabalhos técnicos. A ausência de clareza quanto a
esses lançamentos, indicam recursos de origem não identificada, e devem ser recolhidos
ao Erário, nos termos do art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019.

O valor total das Notas Fiscais Eletrônicas em questão é de R$ 1.707,93 (mil
setecentos e sete reais e noventa e três centavos), representando 0,73% do total de
despesas registradas.

Em relação ao item 8.3 do mesmo Laudo Técnico Conclusivo, o Setor
Técnico apurou nas análises realizadas que o prestador de contas não lançou valores de
doações estimáveis em dinheiro para o candidato a Deputado Estadual, Marcos Valentin
Xavier, nos termos dos arts. 35, § 8º e, 60, § 4º, inciso II, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, indicando inconsistências nas informações declaradas na prestação de
contas, conforme quadro abaixo:

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II
e 5º da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
Num. 43994469 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram.

Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo
doador - partido ou candidato – que efetivamente pagou as despesas”.

Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis
favorece o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).
Num. 43994469 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que o prestador deixou de
registrar em favor do candidato a Deputado Estadual Marcos Valentin Xavier, 50% do
valor de R$ 6.915,00, oriundos da Nota Fiscal nº 17553, relativos a impressos-colinhas e,
50% do valor de R$ 5.355,20, oriundos da Nota Fiscal nº 440, de despesas pagas com o
FEFC – Fundo Especial de Campanha Eleitoral que, juntos, totalizam R$ 6.135,10, ou
2,61% do total das despesas de campanha.

Essas falhas serão apreciadas, ao final deste voto, conjuntamente com as
demais irregularidades.

II.iii. Do aprofundamento do exame de receitas arrecadadas

Quanto ao item 9.1 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apurou o registro
de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, com infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, conforme quadro a seguir:

Mesmo após ser intimado, o prestador de contas não trouxe qualquer
esclarecimento acerca desse apontamento, conforme relatou o Setor Técnico. As somas
dos valores apontados, em conjunto, correspondem a 1,70% das receitas de campanha.

Trata-se de falha insanável, mas, que não acarreta ofensa à transparência ou
à higidez das contas, nos termos do art. 76, da Resolução TSE 23.607/2019, pois não
impediu a análise, pelo Setor Técnico deste Tribunal, ensejando tão somente a aposição
de ressalvas na prestação de contas.

Nesse sentido, segue o acórdão do C. TRE-MG:

IRREGULARIDADES - ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS - OMISSÃO DE DESPESA - SOBRAS DE
CAMPANHA COM IMPULSIONAMENTO - DÍVIDA NÃO
ASSUMIDA PELO ÓRGÃO PARTIDÁRIO - VÍCIO INSANÁVEL -
GASTOS COM BÔNUS DE ÊXITO - POSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE - SÚMULA 43 TRE - APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. 1. Atraso na entrega de relatórios financeiros.
Irregularidade que, em razão do montante envolvido, enseja
ressalvas. 2. Omissão de despesas relativas à prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais. - Nota fiscal emitida em nome do candidato e
não reconhecida pela parte. Ação judicial de rescisão contratual na
esfera cível na qual se discute o contrato do fornecedor com o
Num. 43994469 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

prestador de contas. - A ausência dos lançamentos obrigatórios
pode constituir irregularidade grave, se ficar comprovado que a
receita de custeio dos gastos não transitou pelas contas de
campanha. Art. 32 da Resolução nº 23.607/2019/TSE. Não
constatado a existência de RONI. Valor de pequena monta.
Ressalvas. 3. Sobras de campanha- No valor de R$6.427,67.
Comprovante de recolhimento apresentado. Falha sanada. - Sobra
de campanha com impulsionamento no valor de R$10.118,95. Não
recolhido ao partido. Falha não sanada. Valores envolvidos são de
pequena monta. Ressalvas. Recolhimento ao órgão partidário. 4.
Existência de dívida de campanha não assumida pelo partido
político, no valor de R$470.000,00, em contrariedade ao disposto
no art. 33, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE. - Vício
insanável. Entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Art. 34 da
Resolução nº 23.607/2019/TSE. A permanência do vício pode
ensejar a rejeição das contas, na proporção da sua gravidade e
capacidade de comprometer as contas, juntamente com as outras
irregularidades consideradas no seu total. 5. Doação recebida em
data anterior ao prazo inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização. Art. 47, § 6º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE. - Irregularidade grave, que por si só pode
prejudicar a confiabilidade das contas e causar a desaprovação a
depender da justificativa apresentada e montante envolvido. Valor
diminuto percentualmente - 0,2% do total da receitas.
Ressalvas. 6. Gastos eleitorais. Pagamento realizado conforme
cláusula contratual. Serviços de Publicidade e propaganda. Bônus
de êxito se incluem no rol de despesas eleitorais elencadas no art.
35 da Resolução nº 23.607/2019/TSE. Conclusão. Falhas não
sanadas totalizam percentualmente 3,02 % do valor de receitas da
campanha. Valor de pequena monta que somado a boa-fé do
candidato autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de acordo com a Súmula 43 do TRE/MG para
aprovação das contas com ressalvas. Contas aprovadas com
ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060478433, Acórdão, Des. Cassio
Azevedo Fontenelle, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/11/2022.)

II.iv. Do aprofundamento do exame de gastos eleitorais

Com referência ao item 10.1 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apurou o
registro de divergências entre informações relativas às despesas constantes da prestação
de contas final em relação àquelas constantes da prestação de contas parcial, com
infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, conforme quadro a seguir:
Num. 43994469 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

A diferença entre o total de pagamentos lançado na prestação de contas
parcial em relação ao total de pagamentos lançado na prestação de contas final, é de R$
23.097,00 (vinte e três mil e noventa e sete reais), representando 9,84% do total das
despesas de campanha.

Acerca da prestação de contas parcial, o artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas
doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou das
candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 43994469 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento
das fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (Grifei).

O Setor Técnico informou que o candidato não se manifestou acerca dos
supracitados apontamentos. É sempre importante frisar que o objetivo das contas parciais
é justamente oferecer aos cidadãos e à Justiça Eleitoral informação fidedigna acerca da
real movimentação financeira e campanha, o que, in casu, não ocorreu.

Por outro lado, em que pese a diferença de pagamentos apontada ser
relevante, não pode, isoladamente, dar ensejo à desaprovação das contas. Ao final,
avaliando-se em conjunto com outras falhas apuradas, será mensurado o impacto total
sobre as presentes contas apresentadas.

No item 10.2 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apurou a existência de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, sobre os quais o candidato não se
manifestou, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43994469 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
Num. 43994469 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
Num. 43994469 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3.
Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
Num. 43994469 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 50.339,00 (cinquenta mil, trezentos e trinta e nove reais), o que corresponde
a 21,45% do total de gastos da campanha, que totalizaram R$ 234.702,63.

O valor apurado é relevante e, de per si, leva à desaprovação das contas.

II.v. Da realização de despesas junto a fornecedor que, segundo Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) que poderiam não ter capacidade operacional para tanto:

Por derradeiro, constou no item 13 do relatório conclusivo que, em
conformidade com o art. 91, inc. VIII da Resolução TSE 23.607/2019, foi incluído o
registro adiante somente para conhecimento, pois, como se trata de indício, não
repercutiu na análise técnica, in verbis:

Na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.044.752, ID 43762049, consta que o
material adquirido foi uma “Caixa Correio PVC Nova Pop Goma Amarela”, do valor de R$
Num. 43994469 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

26,70; não se extrai dessa moldura fática qualquer indício de impossibilidade de
prestação de serviço e, portanto, nenhuma inconsistência nas contas. Nesse sentido,
segue entendimento firmado por esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
E F E T U A D A S . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA.
DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC SEM A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. NÃO
CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.VALORES QUE
CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 0,82% E 0,048%
DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA.
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO
E X T R A T O D E P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S F I N A L .
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL E AO DIRETÓRIO ESTADUAL.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
F O R N E C E D O R E S . M E R O S I N D Í C I O S Q U E N Ã O
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera
indicação da pequena quantidade de funcionários. (Grifei)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão
Num. 43994469 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

i.
ii.
i.
ii.
iii.
iv.
de, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo,
cumpre anotar:

Item 7.1.4 - das irregularidades de despesas realizadas com recursos do FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – mera ressalva;
Item 8 – Das Omissões de Gastos Eleitorais:

ii.1) Item 8.1.1 - despesas com combustíveis – 0,27% das despesas de campanha –
recolhimento de R$ 641,46 ao Tesouro Nacional;

ii.2) Item 8.1.2 – Nota Fiscal nº 58 não cancelada – R$ 950,00 – 0,40% das despesas
de campanha – recolhimento ao Tesouro Nacional;

ii.3) Item 8.1.3 – Notas Fiscais e Cupons Fiscais não declarados e ausência de CNPJ
em Cupons Fiscais – R$ 794,33 – 0,34% do total das despesas de campanha –
recolhimento ao Tesouro Nacional;

ii.4) Item 8.2 - Nota Fiscal nº 379 não cancelada – R$ 1.600,00 e Nota Fiscal nº 196140,
de R$ 107,93, não declarada –– total de R$ 1.707,93 – corresponde a 0,73% das
despesas de campanha - recolhimento ao Tesouro Nacional;

ii.5) Item 8.3 – ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro – 2,61% das
despesas de campanha – mera ressalva;

Item 9.1 – doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época – 1,70% das receitas recebidas - mera falha
formal – ressalva;
Item 10.1 – divergências entre informações relativas às despesas constantes da prestação
de contas final em relação àquelas constantes da prestação de contas parcial -
correspondem a 9,84% das despesas de campanha;
Item 10.2 – Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época – R$ 50.339,00 – 21,45% do total
de gastos de campanha - desaprovação;
Item 13 – Da realização de despesas com fornecedor que pode não ter capacidade
operacional – meros indícios – sem ressalvas.

Há irregularidades às quais seriam apostas meras ressalvas, caso analisadas
isoladamente, porém, no conjunto as irregularidades somadas, o percentual apurado é de
34,73% da movimentação financeira da campanha eleitoral. Esse percentual é relevante
e implica desaprovação das contas.

As falhas apuradas nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2 e 8.3 do parecer técnico
conclusivo também importam obrigação financeira ao prestador de contas, com a
devolução do valor de R$ 4.093,52 (quatro mil e noventa e três reais e cinquenta e dois
Num. 43994469 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

centavos) ao Tesouro Nacional, sendo, R$ 3.549,19 (três mil quinhentos e quarenta e
nove reais e dezenove centavos), na forma do art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019 e,
R$ 544,33 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos, nos termos do
art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nessa quadra, as irregularidades apuradas não admitem superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000
UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde
com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 – oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei)
Num. 43994469 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de MARCELO GUILHERME, relativas às eleições de 2022,
com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$ 4.093,52 (quatro mil e
noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, com fundamento
no art. 32, §§ 2º e 3º e, art. 79, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019- TSE, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução), incidindo
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da
respectiva data de ocorrência da aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no caso, a emissão das notas e
cupons fiscais eletrônicos, sendo, R$ 1.107,93 (mil cento e sete reais e noventa e três
centavos (agosto de 2022), R$ 2.685,59 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos (setembro de 2022) e, R$ 300,00 (trezentos reais) (outubro de
2022), nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43994469 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603304-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
REQUERENTE: MARCELO GUILHERME - Advogado do(a) REQUERENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994469 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112460159600000042948122
Número do documento: 24091112460159600000042948122
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:41:22